Tribunal: STF
Processo: ARE 1384676
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ISENÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 40, § 21, CRFB. REVOGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFERENDADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 65/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil assegurava a chamada “dobra previdenciária” aos servidores inativos e pensionistas portadores de doença incapacitante, de modo que incidia contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos e pensões que ultrapassassem duas vezes o teto do Regime Geral da Previdência Social. Ocorre que o benefício foi revogado pela EC 103/2019, a qual foi referendada pela Emenda à Constituição Estadual nº 65/2019, razão pela qual não pode ser concedido tal benefício, porquanto não mais contemplado no ordenamento jurídico. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos. 3. Em virtude do desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, devem ser majorados os honorários advocatícios, a serem pagos ao advogado da parte Ré/Apelada, in casu, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), ressalvada a condição de suspensividade de sua exigibilidade (§3º do art. 98 do Diploma mencionado) em razão do benefício da gratuidade da justiça conferido ao Autor/Apelante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (eDOC 9, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 21 do texto constitucional e ao art. 36, parágrafo único, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas razões recursais, alega-se direito adquirido da parte recorrente à isenção da contribuição previdenciária somente sobre os valores que excederem o dobro do teto constitucional, nos termos do parágrafo único do artigo 36 da Emenda Constitucional 103/2019.



    Afirma-se que os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos antes da reforma promovida pela EC 103/2019, referendada pela EC estadual 65/2019.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o dispositivo em comento possuía eficácia limitada. Dessa forma, seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei específica dos demais entes federados que estabelecesse o rol de doenças incapacitantes que dão ensejo à não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005.



    Eis a ementa do acórdão:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12.3.2021)



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019. Nesse contexto, assentou que não mais subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial dos proventos percebidos por aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. Acrescentou, ainda, que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda à Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de imunidade tributária formulado pela parte recorrente.



    Irresignado, o recorrente alega que possui direito adquirido à imunidade tributária prevista na antiga redação do art. 40, §21, da Constituição Federal, sob o fundamento de que preencheu os requisitos para obtenção do benefício fiscal antes da revogação do dispositivo pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019.



    Nesse contexto, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema RE-RG 630.137 (tema 317), no sentido de que o art. 40, §21, da Constituição Federal constitui norma de eficácia limitada, entendo que a apreciação da tese deduzida pelo recorrente pressupõe prévia análise da legislação infraconstitucional, especialmente no que diz respeito à existência de norma local regulamentadora.



    Assim, verifica-se que a alegada ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ainda que assim não fosse, registro que, no julgamento da ADI 3.105/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Emenda Constitucional 41/2003, que instituiu a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. Na ocasião, a Corte rechaçou expressamente o argumento de que os inativos teriam direito adquirido ao não pagamento de contribuição previdenciária. 



    Destaco o que constou, sobre o tema, no voto do eminente Ministro Cezar Peluso:



    “Exercida a competência, dentro dos limites constitucionais, a pessoa cuja condição é alcançada pela norma instituidora torna-se sujeito passivo na relação jurídico-tributária, sem que desta posição obrigacional o livre situação jurídica anterior. A lei tributária aplica-se aos fatos jurídicos ocorridos sob seu império (art. 105 do Código Tributário Nacional), observado o princípio da anterioridade (art. 150, III, b e c, e art. 195, §6º, da Constituição da República), cujo período, no caso, é de 90 dias.



    (...)



    Em síntese, tampouco deste segundo ângulo depara-se ofensa à garantia constitucional do direito adquirido, pois se cuida de tributo que, na modalidade de contribuição previdenciária, é só exigível em relação a fatos geradores ocorridos após a data da publicação da EC nº 41/2003, observados os princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade (art. 150, III, a, e art. 195, §6º). E não custa tornar a advertir: uma coisa é a aposentadoria em si, enquanto fonte e conjunto de direitos subjetivos intangíveis; outra, a tributação sobre valores recebidos a título de provento da aposentadoria.



    Destaco, ainda, o acórdão proferido no julgamento do RMS 27.093, Rel. Min. EROS GRAU, em que a Corte reconheceu a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. Eis a ementa do acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II, e 195, § 7º, DA CB/88. INOCORRÊNCIA. 1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição. 2. O inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da isenção tributária das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. 4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, § 7º, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os requisitos legais de renovação do certificado. Recurso não provido. (RMS 27.093, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/09/2008, DJe 14-11-2008)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente